Tribunal: TJMT
Processo: 1000875-60.2020.8.11.0004
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LIAMAR APARECIDA SILVA - CPF: 329.278.941-91 (RECORRENTE), SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 790.888.481-49 (ADVOGADO), CHRISTYANO DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 721.704.681-53 (ADVOGADO), VILMONES CRUZ DE ASSIS - CPF: 395.611.431-00 (ADVOGADO), TIAGO LUIZ PESSETTO - CPF: 010.569.441-02 (RECORRIDO), DANDY VINICIUS SPANHOL - CPF: 473.958.691-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0054-40 (RECORRIDO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), GILDO MENDES MUNIZ - CPF: 486.419.956-68 (RECORRIDO), ADEVALDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 026.797.201-64 (RECORRIDO), MAURO ANTONIO ALMEIDA DANTAS - CPF: 459.881.701-10 (ADVOGADO), BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 01.356.570/0001-81 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRAZO PEREMPTÓRIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DO RECORRENTE. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Recorrente sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, em decorrência do indeferimento para a dilação de prazo da contestação, contudo, agiu com acerto o magistrado ao decretar a revelia da parte Recorrente, já que não observou o prazo de 05 (cinco) dias a contar da audiência de conciliação para apresentar a defesa e por ser prazo peremptório não cabe ao magistrado prorrogá-lo.

2. Trata-se de ação em que a Recorrida LIAMAR APARECIDA SILVA postula indenização por danos materiais e morais, decorrente de acidente de trânsito ocasionado pelo Recorrente ADEVALDO RODRIGUES DA SILVA, igualmente postulou a condenação de TIAGO LUIZ PESSETTO e BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS e MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e GILDO MENDES MUNIZ.

3. Nos autos, restou comprovado que o Recorrente era o condutor do caminhão que ocasionou o acidente de trânsito, bem como restou comprovado que o Recorrente não conseguiu frear o caminhão e abalroou com os demais carros ocasionando um engavetamento.

4. No caso, o carro do demandado TIAGO LUIZ PESSETTO foi o primeiro a ser atingido e por consequência colidiu com o carro da Recorrida, contudo, esse não teve qualquer culpa pelo acidente, o que foi observado pelo magistrado na origem.

5. Nesse sentido, é evidente que o Recorrente ADEVALDO RODRIGUES DA SILVA não adotou as cautelas necessárias ao conduzir veículo automotor, portanto, agiu com negligência ao não realizar as revisões periódicas do veículo.

6. Em relação aos danos materiais, entendo estar regularmente comprovados com base nos orçamentos anexados ao ID n. 83519455.

7. Ademais, o fato de o valor do conserto do veículo ser superior ao percentual de 80% (oitenta por cento) do valor do bem, por certo que não afasta o dever de o Recorrente reparar a Recorrida, tendo em vista que as fotografias do acidente comprovam os danos sofridos.

8. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

9. Recurso conhecido e improvido.

10. Condeno o Recorrente ADEVALDO RODRIGUES DA SILVA. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em decorrência do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2021